Tribunal: TJES
Processo: 5007616-26.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007616-26.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PARANA BANCO S/A
RECORRIDO: ILZAUDETE NEUMEG
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007616-26.2025.8.08.0014

RECORRENTE: PARANÁ BANCO S/A

RECORRIDA: ILZAUDETE NEUMEG

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
PARANÁ BANCO S/A
em face da sentença (ID 16994571) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por
ILZAUDETE NEUMEG
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A ação versa sobre a alegação de descontos indevidos em benefícios previdenciários da autora, decorrentes de
contratos de empréstimo consignado que ela afirma não ter celebrado.

A decisão recorrida declarou a inexistência das relações contratuais impugnadas por insuficiência de prova da manifestação de vontade da consumidora. Consequentemente, condenou a instituição financeira à restituição de R$ 27.431,12 (vinte e sete mil, quatrocentos e trinta e um reais e doze centavos), parte de forma simples e parte em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID 16994572), o Recorrente argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de provas, e por inobservância do rito da Lei nº 9.099/95, pela não realização de audiência de conciliação. No mérito, sustenta a regularidade e validade da contratação eletrônica, a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, de danos morais indenizáveis. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, a compensação com valores supostamente creditados à autora e a remessa da apuração do dano material para a fase de cumprimento de sentença. A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 17328248), pugnando pela manutenção da sentença e, impropriamente, pela majoração dos danos morais.

É o breve relatório

Analiso as preliminares de nulidade processual suscitadas pelo Recorrente.

Quanto ao alegado
cerceamento de defesa
, sob o fundamento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova oral e a expedição de ofícios, a preliminar não prospera. O juiz é o destinatário final da prova e, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe a ele avaliar a necessidade e a pertinência de sua produção. No caso, a controvérsia centra-se na validade de contratações eletrônicas, cuja prova é eminentemente documental. A instituição financeira, como fornecedora e detentora da tecnologia, possui o ônus e os meios de demonstrar a regularidade das operações, incluindo a comprovação de eventual repasse de valores, não sendo razoável transferir tal encargo a terceiros ou à parte hipossuficiente da relação. Assim, a dilação probatória requerida mostrava-se desnecessária ao deslinde da causa.

No tocante à
nulidade por ausência de audiência de conciliação
, o argumento também deve ser afastado. Embora a audiência conciliatória seja um dos pilares do procedimento dos Juizados Especiais, a sua não realização só acarreta nulidade se demonstrado efetivo prejuízo à parte, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
. O Recorrente exerceu plenamente seu direito de defesa ao apresentar contestação escrita e teve a oportunidade de formular proposta de acordo a qualquer tempo. A ausência de prejuízo concreto impede o reconhecimento da nulidade pretendida.

Rejeito, portanto, as preliminares arguidas.

Mérito

Superadas as questões preliminares, adentro ao mérito recursal.

A questão jurídica central reside em definir se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a validade das contratações de empréstimo consignado impugnadas pela consumidora, que nega tê-las realizado. A relação jurídica em análise é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço, conforme Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

O Recorrente alega ter comprovado a regularidade das operações ao juntar o instrumento contratual, cópia de documento pessoal e uma
selfie
da autora. Contudo, a sentença de primeiro grau analisou corretamente a fragilidade de tal acervo probatório. A mera apresentação de documentos de forma isolada, sem um nexo técnico que os vincule inequivocamente ao ato de consentimento, é insuficiente para validar a contratação digital, especialmente diante da condição de hipervulnerabilidade da consumidora, pessoa idosa e com baixa instrução. O juízo de origem destacou, com acerto, a ausência de elementos essenciais de segurança, como geolocalização, identificador do dispositivo eletrônico utilizado na contratação e um link de auditoria para verificação da assinatura digital. A própria autora demonstrou em sua réplica (ID 16994570) que a assinatura aposta no contrato, ao ser submetida ao validador oficial do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), não foi reconhecida.

A falha na segurança do procedimento é de responsabilidade exclusiva da instituição financeira, que, ao optar por métodos de contratação à distância, assume o risco inerente à atividade.
Não tendo o banco Recorrente produzido prova robusta e inequívoca da manifestação de vontade da Recorrida, a declaração de inexistência dos contratos e, por conseguinte, dos débitos, é medida que se impõe.

Quanto ao argumento de inexistência de
dano moral
, a tese não se sustenta. Os descontos indevidos e sucessivos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral
in re ipsa
, pois atentam contra a dignidade e a segurança financeira da consumidora. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica do ofensor, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida.

No tocante à alegação da Recorrida em contrarrazões, que pleiteia a majoração dos danos morais, tal pedido não pode ser conhecido. A via das contrarrazões destina-se exclusivamente a refutar os argumentos do recurso principal, não sendo o meio processual adequado para postular a reforma da sentença em desfavor do Recorrente. A pretensão de majoração da condenação exigiria a interposição de recurso próprio, o que não ocorreu.

Sobre a
restituição dos valores
, a sentença aplicou de forma correta o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS), determinando a devolução de forma simples para os descontos anteriores a 30 de março de 2021 e em dobro para os posteriores, uma vez que a conduta do banco, ao não se cercar das cautelas mínimas de segurança, contraria a boa-fé objetiva. O valor foi devidamente apurado com base nos extratos do INSS juntados aos autos, sendo desnecessária a remessa para liquidação.

Por fim, o pedido de
compensação de valores
é improcedente. O Recorrente não apenas falhou em comprovar a validade dos contratos, como também não apresentou prova inequívoca do crédito dos valores na conta de titularidade da autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente, PARANÁ BANCO S/A, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)